Tribunal: TJMT
Processo: 1014636-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014636-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADA:- ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA
Agravo de Instrumento n. 1014636-39.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca da Comarca de Comodoro que, em Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Materiais e Morais, arbitrou os honorários periciais em R$ 7.480,00, o qual deverá ser reajustado com base no IPG-M quando do pagamento ao final pelo vencido.
O agravante alega que se trata de perícia grafotécnica para averiguação da assinatura aposta no contrato.
Afirma que o valor fixado para os trabalhos é exorbitante e desproporcional.
Aduz que não lhe pode ser imposto arcar com os custos dos honorários pois sequer requereu essa diligência, ainda que seja vencido no final (art. 95 do CPC).
Diz que como o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, quem deve arcar com esse custo é o Estado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a perícia grafotécnica, arbitrou os honorários periciais em R$ 7.480,00, o qual deverá ser reajustado com base no IPG-M quando do pagamento ao final pelo vencido, proferido nos seguintes termos:
(...)
É do entendimento deste magistrado que, na fixação dos honorários do perito deve-se levar em consideração a complexidade do ato, seu valor, as dificuldades na realização, o tempo a ser despendido, sem se perder de vista a realidade do mercado, atentando para o fato de que as perícias não podem ter valor excessivo, servindo de empecilho à prestação da tutela jurisdicional.
É cediço ser muito difícil ao judiciário imiscuir em relação a honorários periciais, já que os trabalhos são desenvolvidos das mais variadas espécies. Somente quando, às escâncaras, se vê que o valor é excessivo, aí então o Poder Judiciário o reduz, com a ressalva de o perito aceitar ou não o valor atribuído pelo órgão jurisdicional.
No caso em apreço, a perícia não é simples conferência de documentos como atribui à parte requerida. Em verdade, trata-se de uma perícia de certa dose de complexidade e, ao meu viso o valor apontado pelo perito leva em consideração estes aspectos. Ademais, deixou a parte requerida de demonstrar a inexistência de complexidade utilizada como argumento para redução dos honorários periciais, fazendo apenas meras alegações desprovidas de comprovação. (Id 97984451)
Ante o exposto, ARBITRO os honorários periciais no importe de R$ 7.480,00 (Sete mil quatrocentos e oitenta reais), o qual deverá ser reajustado com base no IPG-M quando do pagamento ao final pelo vencido. (Id 97984451)
Embora tenha sido determinado o pagamento dos honorários no final da demanda, pelo vencido, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em análise sumária, o valor realmente parece excessivo.
Todavia, a questão será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator